Tribunal: TJDFT
Processo: 0735568-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735568-35.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TANIA BEATRIZ ESMERIO COLOMBELLI RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO DO BEM. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. QUESTÕES SUPERADAS. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. QUESTÃO NÃO RENOVADA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.P AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. RECURSO INTERNO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III). 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitála ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 4. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda não formulada ou pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 1.022, 1.023, 1.024, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 873, inciso II, defendendo a possibilidade de uma segunda avaliação “quando ocorre, como no caso concreto, de que o imóvel da ora recorrente teve grande majoração”. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações as si relativas sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF n. 20.182 (ID. 38150951 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque, constatada a ausência de procuração da recorrente para o advogado que interpôs o recurso (ID 36633593), foi intimada para regularizar a representação processual (ID 36633594), oportunidade em que se limitou a carrear para os autos o substabelecimento, sem reservas, outorgado ao causídico que subscreve o apelo (ID 37033275). O aludido documento não veio, porém, acompanhado da cadeia procuratória completa, impedindo a constatação da regularidade da representação processual. Nesse sentido, confira-se o entendimento que promana da Corte Superior. Verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO LEGAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. COMPROVAÇÃO DE TRABALHO ADICIONAL. DESNECESSIDADE. MAJORAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INVIABILIDADE. MULTA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que a ausência da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ. 2. A parte recorrente, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, não procedeu à juntada tempestiva da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos prevista no art. 1.017, §5o, do CPC/2015 não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial. 4. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a majoração da verba honorária, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida. 5. Em consonância com os precedentes desta Corte Superior, não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição. 6. "A interposição dos recursos cabíveis não acarreta a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou por litigância de má-fé, pois se trata de regular exercício do direito de defesa." (AgInt no AREsp 1882996/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021) 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2.068.405/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/6/2022) (g.n.). Incide, pois, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, 1.023, 1.024, e 1.025, todos do CPC, porquanto “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não colhe o recurso quanto ao alegado malferimento ao artigo 873, inciso II. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que, verbis: “(...) o objeto do inconformismo originalmente formulado cingira-se à aferição da legitimidade da decisão que cingira-se a determinar a designação de leilão eletrônico para a alienação do imóvel penhorado no curso do cumprimento de sentença, nada versando acerca de eventual pretensão de nova avaliação do bem. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, sobeja que o agravo de instrumento originariamente interposto efetivamente não comportava conhecimento, pois o pronunciamento originariamente agravado não se manifestara sobre a pretensão que formulara a agravante almejando nova avaliação do imóvel penhorado. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão formulada, o agravo carecia de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular (...) Deve ser registrado que, além da nuança de que a decisão guerreada não se manifestara sobre a necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado, do cotejo dos autos do cumprimento de sentença ressoa impassível a ilação de que afigura-se preclusa a oportunidade para a agravante insurgir-se contra a avaliação do imóvel penhorado” (ID 33668895). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.603.061/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 2/6/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais ofertadas pela recorrida, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029